Tribunal: TJDFT
Processo: 0002969-05.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS E AMEAÇA. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RÉU ABSOLVIDO NA INSTÂNCIA A QUO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. DANO MORAL IN RE IPSA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO DO C. STJ. VALOR MÍNIMO FIXADO. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE IMPRECISA DE DELITOS. PRECEDENTES. FRAÇÃO MÁXIMA. CONCURSO MATERIAL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 383 do Código de Processo Penal autoriza que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribua-lhe definição jurídica diversa, o que pode ser feito em segundo grau de jurisdição, nos moldes da disciplina do art. 617 daquele mesmo Estatuto.
2. A palavra da vítima tem especial importância quando, em processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se em consonância com outras provas coligidas no processo. Comprovadas as práticas de atos libidinosos, dentre eles a conjunção carnal e outro atos libidinosos diversos, mediante grave ameaça, com o intuito de satisfação da própria lascívia, a condenação é medida que se impõe.
3. A versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra da genitora e testemunha policial, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou desclassificação para outra conduta típica.
4. Tratando-se de circunstâncias aplicadas em fases distintas da dosimetria da pena, quais sejam, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, e a majorante do art. 226, inciso II, todos do CPB, sendo que a primeira é utilizada na segunda fase da dosimetria em função do ambiente doméstico e a outra é usada na terceira fase por cuidar da condição de padrasto, não há se falar em bis in idem.
5. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
6. Ainda que impreciso o número de estupros praticados pelo acusado, se a instrução processual revelou que foram frequentes e perduraram por considerável período, é imperiosa a aplicação da fração no patamar máximo previsto no art. 71 do Código Penal. Precedentes do c. STJ.
7. Recurso conhecido e provido.